Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718360-22.2018.8.07.0007 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA TORRES DE FRANCA, HAMILTON CLEMILSON DE FRANCA AGRAVADO: JUNIO ALVES VIEIRA D E S P A C H O CLÁUDIA MARIA TORRES DE FRANÇA e HAMILTON CLEMILSON DE FRANÇA interpõem AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 66647931, que não conheceu do recurso. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator